Tribunal: TJMT
Processo: 1043254-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043254-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA SILVA DE MORAES - CPF: 522.824.061-68 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA INCAPACIDADE – NÃO COMPROVADA
–
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do Benefício do Auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência da lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exerce.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Auxiliadora Silva de Moraes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente c/c Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, julgou improcedente o pedido inicial (id. 28641579).

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que os requisitos para concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Sustenta que o Magistrado singular não analisou, devidamente, o conjunto probatório, pois ficou demonstrado que teve sua a capacidade laborativa reduzida, razão pela qual faz jus à verba indenizatória do auxílio acidentário.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo-lhe o benefício do Auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício, desde o dia seguinte à suspensão do benefício do Auxílio-doença acidentário, ou do dia do acidente, nos termos do art. 86 da lei n. 8.213/91.

A parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões, consoante a certidão de Id. 28641597.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 30323458), no parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020